Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719218-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MADALENA BONFIM COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Seguem as informações requeridas no Mandado de Segurança n.o 0730361-55.2021.8.07.0000. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto OF./COORPRE/N.o3516/2021. Guará/DF, 27 de setembro de 2021 A Sua Excelência a Senhora Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Assunto: Informações no MS n. 0730361-55.2021.8.07.0000-PJe Excelentíssima Senhora Desembargadora; Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Gabinete do Desembargador Silvano Barbosa dos Santos, decorrente do processo no 0011158-90.2017.8.07.0000, proposto por MARIA MADALENA BONFIM COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em 25/11/2019, a impetrante pleiteou a concessão de preferência no pagamento do crédito alimentar, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em razão de ser maior de 60 (sessenta) anos. O pedido de preferência constitucional aviado foi deferido, em 09/03/2020, nos seguintes termos: O(s) credor(es) MARIA MADALENA BONFIM (ID's. 12838969,11272411,12838970,13973991 e 13973991) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial.É o relato do necessário. Decido.O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10.Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Além disso, como no Distrito Federal, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou inconstitucional a Lei Distrital no 5.475/15 e, por consequência, restabeleceu o valor de 10 (dez) salários mínimos como limite máximo para a obrigação de pequeno valor, há de se concluir que o crédito preferencial só pode atingir o quantum de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento.Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte:§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.§ 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos:§ 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso)Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia.Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação.Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 50 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas.Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 50 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MARIA MADALENA BONFIM, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento.Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Destaco, por oportuno, que a decisão foi proferida tendo como balizas a legislação e a jurisprudência vigentes à época em que lançada e que estabelecia o limite de 30 (trinta) salários mínimos para a preferência constitucional pleiteada. Em 27 de maio de 2020, a impetrante retirou o alvará de levantamento do valor referente à preferência deferida, conforme id 16494222. Posteriormente, em 05/07/2021, a impetrante requereu o pagamento de mais 20 (vinte) salários mínimos. Fundamentou sua pretensão na majoração levada a efeito pela EC 99/2017 do adiantamento preferencial de que trata o art. 100, § 2o, da Constituição Federal, de 30 (trinta) para 50 (cinquenta) salários mínimos. O pedido formulado pela impetrante foi indeferido, em 26/08/2021, em decisão interlocutória com seguinte teor: A credora MARIA MADALENA BONFIM COSTA pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 16426104, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos.A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (27/05/2020), consoante alvará de id 16494222.O pagamento do adiantamento preferencial à credora foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento.Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum).Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que:Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade.§ 1o a 5o - omissis.§ 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Ressalto que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE possui competência de caráter administrativo, consubstanciada na gestão dos precatórios, razão pela qual deve lastrear suas decisões conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão administrativo máximo do Poder Judiciário. Com efeito, a Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, veda, em seu art. 9o, § 6o, o novo pagamento da parcela superpreferencial. Desta forma, ao analisar a questão aqui posta, assim entendeu o CNJ: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRECATÓRIO. REGIME SUPERPREFERENCIAL. LIMITE PREVISTO PELO ART. 100, § 2o, DA CF/1988 INCIDENTE SOBRE CADA PRECATÓRIO ISOLADAMENTE. LIMITE DE ANTECIPAÇÃO ATINGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A NOVA PRIORIDADE NO MESMO PRECATÓRIO. SUPLEMENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. PRECLUSÃO EM CASO DE PEDIDO PREFERENCIAL NA VIGÊNCIA DA EC N. 94/2016. 1. A Constituição Federal adota preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, de modo que credores que se enquadrem nesses requisitos tenham satisfeitos seus créditos de forma mais célere, respeitado o teto de antecipação. 2. O valor pago a título de antecipação constitucional está limitado em até três ou cinco vezes (EC n. 99/2017), de acordo com o regime em que está inserido o devedor, do valor fixado em lei para o pagamento da requisição de pequeno valor. Uma vez atingido o limite, o restante deve ser pago, necessariamente, na ordem cronológica de apresentação do precatório, não cabendo novo adiantamento no mesmo requisitório. 3. A EC n. 99/2017 maximizou o teto da preferência para cinco vezes o valor da RPV no tocante aos precatórios que estejam no regime especial a que aludem os arts. 101 e 105 do ADCT. No entanto, exercido o direito preferencial pelo credor, segundo as regras anteriores (EC n. 94/2016 - três vezes o valor da RPV), não há direito à "suplementação" de valores preferenciais. Recurso administrativo improvido. (CNJ, PP 0008697-44.2017.2.00.0000, Corregedoria, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.02.2019). DECISÃO Trata-se de pedido de providências formulado pela 154a Subseção de Tambaú da Ordem dos Advogados do Brasil, Secional de São Paulo, em desfavor do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP). A requerente afirma que existem precatórios a serem pagos pelo Município de Tambaú e que o Departamento de Precatórios do TJSP está destinando todos os recursos depositados pelo ente devedor - cerca de R$ 2 milhões - para pagamento de único precatório, cujo valor ultrapassa R$ 7 milhões. Salienta que, dessa forma, o DEPRE/TJSP estaria deixando de atender a centenas de credores alimentícios. Requer que seja reconhecida essa irregularidade e que seja determinada a correta distribuição das verbas dos precatórios a todos os credores. Se for o caso, que o Município de Tambaú deposite quantia suficiente para atender a todos os créditos. Instada a manifestar-se, a Presidência do TJSP esclareceu o seguinte (Id 2348545): a) o Município de Tambaú encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e está em dia com os referidos pagamentos; b) todos os credores do Município de Tambaú detentores de prioridades tiveram seus pagamentos disponibilizados em 30.3.2017; b) após esgotadas as prioridades, passaram a ser pagos os precatórios pela ordem cronológica, sendo o primeiro da lista o EP n. 5068/14, e todos os depósitos do ano de 2017 foram destinados a esse precatório; no entanto, mesmo após o último pagamento disponibilizado, ainda está pendente a quantia de R$ 7.173.367,93; c) o atendimento a credores prioritários está sendo respeitado; caso sujam novos credores com essa condição ou situação que permita disponibilização de recursos nessas condições, o pleito do parte será atendido. É o relatório. Decido. Após a apresentação de informações pelo Tribunal requerido, não se constataram irregularidades na atuação administrativa do setor responsável pelo processamento dos precatórios, de modo que não cabe a atuação da Corregedoria Nacional. Estando o ente fazendário sob o regime especial de pagamento de precatórios, deve receber repasses mensais de acordo com o plano de pagamento, devidamente homologado pelo DEPRE/TJSP. Esses repasses mensais devem seguir estritamente a "ordem cronológica" das requisições, cuja fila deve ser organizada ano a ano, com os alimentares tendo prioridade em relação aos comuns. ACORDOS: caso haja regulamentação local de acordos diretos, é possível que até 50% dos repasses mensais acima mencionados sejam volvidos para essa espécie de pagamento. SUPERPREFERÊNCIA: dos valores destinados para o pagamento cronológico, deve o DEPRE/TJSP respeitar as superpreferências, ou seja, os idosos, doentes graves e deficientes terão prioridade de recebimento de créditos alimentares, uma única vez, até o quíntuplo do teto da requisição de pequeno valor, ficando o restante a ser pago na fila cronológica. Caso, todavia, algum credor superpreferencial já tenha exercido esse direito, sob a vigência e limites da EC n. 94/2016, fica defesa nova pretensão ou atuação de ofício por parte do gestor de precatórios. Após o atendimento das superpreferências, os precatórios devem ser pagos na ordem cronológica, conforme determina o caput do art. 100 da Constituição Federal. O fato de haver um precatório de valor muito alto no primeiro lugar da fila não é suficiente para que o TJSP desobedeça à determinação constituição e proceda ao pagamento fora da ordem cronológica, como pleiteia a parte autora. Ressalto que, estando o ente devedor no regime especial e em dia com os pagamentos das prestações devidas, não há medida que possa ser adota pelos tribunais de justiça para quitação antecipada de precatórios, conforme dispõe o art. 103 do ADCT: Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Ademais, não vejo caracterizado prejuízo em razão de eventual demora no pagamento dos outros precatórios inscritos, pois os juros e a correção monetária, que são devidos até a data do efetivo pagamento, são institutos legais que existem para indenizar os credores por demora no pagamento dos precatórios. Ante o exposto, considerando as razões acima desenvolvidas, que devem ser objeto de orientação ao DEPRE/TJSP, determino o arquivamento do presente pedido de providências com fundamento no art. 28, parágrafo único, c/c o art. 19, ambos do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2018. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Corregedor Nacional de Justiça No mesmo itinerário acima segue a jurisprudência deste Tribunal, conforme revelam os arestos adiante colacionados: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está previsto no art. 100, §2o, da Constituição Federal, concernente aos débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. 1.1. Antes da Emenda Constitucional n. 99/2017, o adiantamento era até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no §3o do art. 100, da CF. 2. Com a EC n. 99/2017, houve o aumento do teto de adiantamento preferencial de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surgindo, então, questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores pagos sob a vigência da norma anterior. 3. O fato de a norma constitucional ter sido alterada para aumentar o teto do adiantamento preferencial não alberga pedido de complementação, porquanto este corresponde a novo pedido de preferência. 3.1. A admissão de dois pedidos de preferência implicaria o fracionamento do próprio adiantamento preferencial, o que não é admitido. 4. Uma vez satisfeito o direito da Impetrante em conformidade com a norma vigente à época em que deferido e levantado o valor do adiantamento, ocorreu a preclusão consumativa com a formação do ato jurídico perfeito. 5. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Segurança denegada. Sem condenação em honorários, com base na súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão n. 1185905, 07192464220188070000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas, DJe 25/07/19). MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão n. 1168701, 07223305120188070000, 2a Câmara Cível, Rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 06/05/19). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIAL CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores.. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. 4. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 5. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1135271, 07072998820188070000, 1a T., Rel. Des. Roberto Freitas, DJe 31/10/18). Desta feita, seguem as informações que me cabiam solicitar. Coloco-me à disposição para outras explicações necessárias. Aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac